Tribunal: STF
Processo: RE 1481094
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Termolar S.A. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DESCONTOS CONDICIONAIS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IPI, PIS/COFINS. NOTAS FISCAIS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 1º, § 3º, V, "A", DAS LEIS 10.637/02 E 10.833/03. IN Nº 51/78. ART. 14, §2º, DA LEI 4.502/67.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 146, III, “a”; 150, II; e 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    Sustenta que os descontos concedidos sem condição, ainda que não constem na nota fiscal de venda dos bens, representam descontos incondicionais, para os quais não há incidência do PIS e da COFINS.



    Aduz que a prova pericial contábil demonstrou a natureza incondicional dos descontos, por não dependerem de evento futuro e incerto.



    Assevera que a jurisprudência do Supremo é pacífica no sentido de que os descontos incondicionais não compõem a base de cálculo do IPI.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento do IPI, do PIS e da COFINS sobre a parcela correspondente aos descontos incondicionais fornecidos a seus clientes.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que a recorrente emitia as notas fiscais de venda das mercadorias sem cumprir com obrigação acessória prevista no Código Tributário Nacional, vez que não destacava os descontos concedidos aos adquirentes, o que qualificaria o desconto concedido como condicionado, não autorizando, assim, a sua dedução da receita bruta ou do valor da operação de saída da mercadoria, para efeito de apuração da base de cálculo do PIS, da COFINS e do IPI. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O art. 1º, § 3.º, inciso V, alínea "a", da Lei 10.637/02 e o mesmo dispositivo da Lei 10.833/03 estipulam que as receitas referentes aos descontos incondicionais concedidos não integram a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS. Confira-se: (...)



    .......................................................................................................



    No que se refere ao IPI, a sua base de cálculo é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria, na forma prevista no art. 47, II, "a", do CTN. O §2º do art. 14 da Lei nº 4.502/64, na sua redação original, incluía no preço do produto os descontos concedidos sob condição. O art. 15, da Lei nº 7.798/89, conferiu nova redação ao §2º do art. 14 da Lei nº 4.502/64, acrescentando que não poderiam ser deduzidos os descontos, "ainda que incondicionalmente". Este preceito, por força do Tema 84, do STF ("É formalmente inconstitucional, por ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o § 2º do artigo 14 da Lei nº 4.502/1964, com a redação dada pelo artigo 15 da Lei nº 7.798/1989, no ponto em que prevê a inclusão de descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, em descompasso com a disciplina da matéria no artigo 47, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional"), foi suspenso pela Resolução do Senado nº 1/2017, "apenas quanto à previsão de inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)". Ou seja, permanece a impossibilidade de o contribuinte excluir da base de cálculo do IPI os descontos condicionais concedidos.



    ......................................................................................................



    Examinando a documentação acostada aos autos, verifica-se que a parte autora firma com os seus clientes acordos comerciais, pactuando descontos na venda de suas mercadorias. 



    Realizada perícia técnica (Evento 52 dos autos de origem), o experto concluiu que "a empresa autora concede, por decorrência de compromissos contratuais assumidos com determinados clientes especiais, descontos incondicionais". Todavia, tais descontos não constam das notas fiscais "por imposições comerciais", vindo a ser realizados no momento do pagamento da fatura. 



    Em que pese a prova pericial tenha sido realizada por profissional de confiança do Juízo, encontrando-se equidistante dos interesses das partes, ressalto que o julgador não está adstrito ao laudo, conforme o art. 479 do CPC, podendo, assim, afastar a conclusão da perícia se esta destoar dos demais elementos existentes nos autos.



    .......................................................................................................



    A emissão da nota fiscal de venda de mercadorias é obrigatória, conforme previsto no art. 1º, "caput", da Lei nº 8.846/94. A exigência de o desconto concedido figurar na nota fiscal é uma obrigação de natureza acessória, amparada pelo art. 113, § 2º, do CTN, instituída com o objetivo de fiscalizar o regular cumprimento de obrigações principais. Permite o controle da quantificação das receitas obtidas com as vendas para apurar os débitos das contribuições, assim como a verificação dos créditos que serão escriturados pelo outro contribuinte que adquiriu as mercadorias para revenda. 



    Os negócios jurídicos pactuados entre a autora e os seus clientes, que adquirem mercadorias, são modulados por interesses comerciais mútuos, com cláusulas diversas para a concessão de descontos, cujo ponto em comum é que o benefício apenas será concedido se as condições previstas em cada contrato forem cumpridas. Os negócios entabulados não são contratos de compra e venda puros e simples, como aquele que ocorre quando o consumidor adquire determinado produto no mercado e obtém um desconto que é sempre destacado na nota fiscal. No caso, as vendas vão dar origem aos descontos se a condição contratualmente prevista for implementada. Por que o desconto não consta na nota fiscal? Porque no momento da venda não estão presentes as condições para que o abatimento seja concedido: as condições são futuras e incertas, o que revela que os descontos são condicionais.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a exclusão da base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS apanha apenas os descontos incondicionais, exigindo-se a comprovação do destaque nas notas fiscais, sendo o mesmo raciocínio válido para o IPI: (...)



    .......................................................................................................



    Em síntese, a emissão de notas fiscais de vendas sem o destaque do desconto, amparado em contratos de ajuste comercial que dependem de eventos futuros e incertos, qualificam o desconto como condicionado, não autorizando a sua dedução da receita bruta ou do valor da operação de saída da mercadoria, para efeito de apuração da base de cálculo do PIS/COFINS e do IPI, respectivamente.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões da origem — quanto à impossibilidade de dedução dos descontos concedidos pela recorrente aos seus clientes da base de cálculo do PIS, da COFINS e do IPI, vez que se caracterizariam como condicionais e não como incondicionais — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, Leis n. 4.502/1967; n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003) e o exame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. (...)



    (ARE 1.312.229 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 16 de junho de 2021)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Substituição tributária (ST). Base de cálculo. Descontos incondicionais. Princípio da legalidade. Necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula nº 636/STF. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 



    1. A questão suscitada no recurso extraordinário não extrapola a esfera da legalidade, haja vista que sua análise demanda, necessariamente, o cotejo entre as normas do decreto regulamentador (Dec. 43.08/02) e as leis disciplinadoras da base de cálculo do ICMS próprio e do ICMS-ST (Lei nº 6.763/75 e LC nº 87/96). 



    2. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da influência dos descontos incondicionais na base de cálculo do ICMS-ST demandaria o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, o que é inviável em sede extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF. (...)



    (RE 1.308.943 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de janeiro de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente